Tribunal: STF
Processo: RE 1313228
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário em face de decisão da Segunda Turma deste Tribunal, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%”. (eDOC 87, p. 1)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se que o cerne da questão refere-se ao direito da Cemig à imunidade recíproca tributária. 



    Alega-se que o acórdão embargado diverge do entendimento da Primeira Turma do STF, uma vez que entendeu que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial, ponderando pela aplicação do Tema 508 ao caso, já que a Cemig é “uma sociedade de economia mista que possui ações em bolsa e busca remunerar seus acionistas”.



    Argumenta-se que, por sua vez, no acórdão paradigma da Primeira Turma (RE-AgR 1.475.782/MG), assentou-se a tese a respeito da concessão da imunidade recíproca tributária à Cemig em sentido oposto, segundo o qual “a prestação exclusiva de serviço público essencial por ente da administração pública indireta atrai a incidência da imunidade recíproca”. Assevera-se assim a prevalência deste último entendimento à hipótese dos autos.



    Intimada, a parte embargada presentou contrarrazões (eDOC 105). 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, cuja redação reproduzo:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    Na hipótese, verifico que esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria tratada nos autos no RE-RG 1.479.602 (Tema 1.297), acerca da “Imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público”.



    Nesses termos, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da discussão dos autos e a possibilidade divergência, entendo presentes os pressupostos para admissão dos embargos, nos termos do art. 335 do RISTF.



    Encaminhem-se os autos à Presidência para regular distribuição, nos termos do art. 335, § 3º, do RISTF.



    À Secretaria Judiciaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente